Tribunal: STF
Processo: ARE 1186659
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
RECURSO – OPORTUNIDADE – BALIZAMENTO. Há de considerar-se, no tocante à observância do pressuposto de recorribilidade que é a oportuna manifestação do inconformismo, a data da ciência do ato impugnado e a de entrada do recurso no protocolo do Tribunal. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.